Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DECISÃO Vistos. Diante da ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido de ID 25311556. Ressalto, todavia, que o temporário afastamento do eminente Desembargador Relator não impede o exame das medidas urgentes, nos termos do artigo 82, § 2°, do Regimento Interno desta Corte, pelo seu substituto legal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Presidente da Terceira Turma Cível